Tribunal: STF
Processo: HC 235674
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduarda Miranda da Costa Bernardes e outro, em favor de Mateus Felipe Batista Cardoso, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 870.693-MT.



    Colho dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Os impetrantes defendem que não há motivação idônea que justifique a segregação cautelar.



    Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente, acrescentando que o suposto crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.



    Alegam que o risco de reiteração delitiva não se sustenta, vez que o paciente é réu primário, sem qualquer antecedente. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 28/11/2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Intimei a defesa para emendar a inicial (eDOC 13), a fim de anexar aos autos as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça a respeito da questão. Em resposta (eDOC 14), os impetrantes fizeram juntada do decreto constritivo (eDOC 16); da decisão monocrática no TJMT que deixou de apreciar o pedido liminar no HC nº 1027152-23.2023.8.11.0000 (eDOC 15 e 17) e do ato apontado como coator (eDOC 18).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso juntou as decisões proferidas nas instâncias de piso. (eDOC 25-34) 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



      Na espécie, não é possível fazer uma análise que permita averiguar se é o caso de concessão da ordem.



    Não foram juntados aos autos a certidão de antecedentes criminais, apta a comprovar a alegação de primariedade do paciente. Inviável também a consulta direta a tal documento por este Supremo Tribunal Federal, ante à ausência do número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) nos autos. 



    O decreto constritivo e a decisão monocrática de Desembargador do TJMT, que indeferiu a liminar no writ impetrado na origem, não oferecem elementos suficientes que permitam concluir pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.



    Ademais, do parecer ministerial ofertado no Tribunal de Justiça, extrai-se que o suposto delito cuida de tráfico interestadual, cometido por dois agentes, no qual restou apreendido 3.200 kg de cocaína. (eDOC 31)



    Logo, não é possível verificar hipótese de flagrante constrangimento ilegal, descabendo autorizar a dupla supressão de instância.



    Por fim, constato que o TJMT nada informou sobre o julgamento do mérito do writ ou sobre revisão nonagesimal da prisão, procedida pelo juiz da causa em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas recomendo ao TJMT que aprecie o HC n. 1027152-23.2023.8.11.0000 com celeridade, caso ainda não tenha proferido decisão colegiada.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente